Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-76.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002616-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUILSON PEREIRA DA MATA - CPF: 003.403.841-82 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (RECORRIDO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141022652, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por fim, consignou ser desnecessária a devolução do produto, visto que este já foi entregue à parte reclamada.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A incompetência absoluta do Juizado Especial – Necessidade de realização de perícia técnica;

2)

A ausência de defeito no produto;

3)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
10/07/2021
, adquiriu junto à reclamada
02 (dois) pneus
,
pelo valor de
R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais),
conforme nota fiscal anexada no id. 141018377.

No entanto, em
julho de 2021
, 01 (um) pneu apresentou vício de qualidade, ou seja, deslocamento (torto), razão pela qual entrou em contato com a reclamada, sendo emitida a ordem de serviço, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, por sua vez, afirma que coletou o produto e enviou a autorizada do fabricante para ser analisado pelo técnico autorizado, sendo constatado que o pneu não apresenta defeito de fabricação, conforme relatório anexado no id. 141018399.

Em sede de impugnação, o reclamante impugnou o laudo apresentado pela reclamada, ao argumento de que os funcionários da demandada constataram o vício de qualidade do pneu.

No caso, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

Registre-se que a parte demandada, em sede de contestação (id. 141018399), anexou aos autos o laudo de análise do produto,
o qual foi impugnado pelo reclamante no id. 141022651.

Logo, tenho que
imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação do defeito existente no produto questionado nos autos, fator determinante para deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO
. APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. SUPOSTO MAU USO. POSSÍVEL CONTATO COM A ÁGUA.
NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS -

Recurso Cível Nº 71008135386, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 29/11/2018) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022